Tribunal: TJMT
Processo: 1010853-59.2023.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010853-59.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dever de Informação, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSEFA DA SILVA - CPF: 029.770.331-57 (APELANTE), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/6175-12 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE: JOSEFA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PROCEDÊNCIA – FALHA DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONFIGURAÇÃO -
DANO MORAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento.

Se o valor do dano moral foi fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, deve ser mantido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSEFA DA SILVA
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais nº 1010853-59.2023.8.11.0003
ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou procedente a pretensão autoral para condenar o réu no pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais a qual deverá ser corrigida: juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar da sentença.

Por fim, condenou o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a autora defende a majoração dos danos morais, pois sofreu grande constrangimento e prejuízo, em razão de erro praticado pelo apelado, pois informou à Receita Federal que a autora teria recebido o valor de R$ 43.260,94, e tal valor não teria sido declarado pela autora, conforme declaração de imposto de renda 2018/2019, sendo que tal valor foi recebido por uma homônima da apelante.

Alega que devido ao erro do apelado, passou necessidades básicas, como a falta de alimentos, fornecimento de água e luz, até transporte, pois teve o benefício do bolsa família suspenso.

Sustenta que o
transtorno experimentado não se trata de mero aborrecimento, eis que esteve impedida de receber os benefícios governamentais que sempre garantiram o sustento de seus filhos em conjunto com as diárias que faz, por ato único e exclusivo do apelado, motivo pelo qual os danos morais devem ser majorados para R$ 15.0000,00.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de julgar a ação improcedente.

Contrarrazões foram apresentadas no ID 222558666, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a requerente
JOSEFA DA SILVA
ajuizou

a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais nº 1010853-59.2023.8.11.0003
ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, aduzindo que em meados do ano de 2022, foi surpreendida com a negativa de repasse de benefícios assistenciais do Governo Federal, encaminhando-se ao CRAS de Rondonópolis/MT, que informou que seu CPF 029.770.331-57, encontrava-se irregular, orientando-a a ir até a Receita Federal para descobrir o motivo da irregularidade e saná-lo.

Alegou que foi até a agência da Receita Federal, que emitiu um diagnóstico acerca da sua situação fiscal e informou que constava uma irregularidade em seu CPF, em razão da ausência de apresentação de declaração do Imposto de Renda, referente ao ano/exercício 2018/2019, no valor de R$ 43.269,94, sendo declarante o banco requerido.

Sustentou que sempre laborou como diarista, possuindo pouco estudo, questionou o atendente como resolver tal erro, sendo orientada a buscar ajuda de um advogado, pois a Receita Federal, de ofício, não poderia corrigir tal lançamento.

Aduziu que entrou em contato com outro advogado e conseguiu averiguar acerca do pagamento de um precatório/RPV à uma homônima da requerente, que recebeu o referido valor como pagamento de RPV de aposentadoria rural, na comarca de Nova Canaã do Norte – MT (ID 116828467 – autos de origem).

Salientou que desconhece o valor atribuído ao seu CPF, não conta com idade para se aposentar e muito menos laborou ou viveu sua vida em trabalho rural.

Diante da situação e por estar com restrições em seu CPF, o que impede o recebimento dos benefícios assistenciais, gerando prejuízos de grande monta, por mais que tenha buscado que o banco requerido realizasse a correção do lançamento errado em seu CPF, teve seu direito negado, motivo pelo qual ajuizou a presente ação requerendo, em sede de liminar, a expedição de ofício à Receita Federal, pela agência de Rondonópolis-MT, para, no prazo de sete dias úteis, realizar a suspensão da irregularidade em seu CPF/MF, sob pena de multa diária pelo descumprimento da determinação judicial, no importe de R$1.000,00 (um mil reais).

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido, motivo pelo qual a autora interpôs recurso de agravo de instrumento nº 1011253-82.2023.8.11.0003, o qual foi provido para determinar que o banco agravado, no prazo de cinco dias, retificasse as informações prestadas à Receita Federal a fim de que fosse excluído o lançamento tributário no CPF 029.770.331-57 da autora, para constar como beneficiária do valor de R$ 43.269,94, o CPF correto, qual seja, 534.895.271-00, de JOSEFA DA SILVA, nascida em 17/04/1949, filha de Pedro Antônio Da Silva e Irene Tertulina da Silva.

Na contestação, o banco requerido pugnou pela improcedência da demanda.

Ao sentenciar, o magistrado
Dr. Luiz Antônio Sari
julgou
procedente
a ação, conforme relatado.

Inconformada, a parte autora
interpôs o presente
recurso insurgindo-se tão somente em relação ao quantum arbitrado a título de dano moral.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se o valor do dano moral deve ser majorado.

No caso, verifica-se que a suspensão do CPF da parte apelante em razão da má prestação do banco apelado e causou constrangimentos e prejuízos à autora, como a suspensão do benefício bolsa família.

Nesse passo, o magistrado sentenciante acertadamente concluiu pela falha da instituição financeira ré no âmbito das operações bancárias, cujos fundamentos transcrevo:

“Ao apresentar a peça de bloqueio, a parte requerida assevera que não há que se falar em condenação por danos morais, uma vez que não praticou nenhum ilícito, pelo contrário, agiu no exercício regular do direito e que o fato decorreu da culpa exclusiva da autora.

Sem razão o réu, pois, nada carreou ao processo no sentido de minorar a situação incômoda em que se encontra.

Ademais, há que se deixar consignada que a defesa apresentada pela parte requerida é genérica.

Assim, pode-se dizer que a apresentação de defesa genérica, sem impugnação específica dos fatos narrados na petição inicial, indica confissão ficta e autoriza reputá-los verdadeiros nos termos do disposto no artigo 341 do Código de Processo Civil.

[...]

Assim, irrefragavelmente provado que houve a má prestação dos serviços levados a efeito pelo requerido, o que causou, com sua inércia dissabores de toda ordem à pessoa da autora, resta fixar o quantum indenizável.

Quanto à dosagem da indenização por danos morais, predomina o critério do arbitramento judicial, tendo-se em conta que a reparação do dano moral tem duplo caráter: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor.

Sendo morais os danos causados a outrem, o dever de reparar será estabelecido pelo julgador de acordo com as peculiaridades que se apresentarem no caso concreto, mas sempre tendo em vista a extensão da lesão sofrida pela vítima.

Também é importante que fique consagrada a adequação entre a ofensa e a indenização, sob pena de restar cristalizado inaceitável enriquecimento de uma das partes e irregular desfalque da outra.

O numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, nos causadores do mal, impacto suficiente para dissuadi-los de igual procedimento, forçando-os a adotar uma cautela maior, diante de situações como a descrita nestes autos

Assim, irrefragavelmente provado que houve a má prestação dos serviços, causando, com sua inércia, dissabores de toda ordem à pessoa da autora, resta fixar o quantum indenizável e, em situação como dos autos, arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada.”

(ID 222558663 – autos de origem)

Em sendo assim, se não fosse a negligência da instituição financeira, não haveria o litígio ora instaurado.

Igualmente, não se pode deferir vantagem exagerada à parte, de modo que o acontecimento represente enriquecimento sem causa, e deve também desestimular o ofensor a repetir a falta cometida, atentando para o caráter pedagógico-punitivo.

Assim, valorando-se as peculiaridades do caso em concreto, verifica-se que o valor da indenização por danos morais fixado na origem (R$ 5.000,00) não comporta alteração, uma vez que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
g.n.

[...]
”

(STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).

Portanto, considerando o grau de culpa do requerido que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, deve ser mantido o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Ante o exposto,
nego

provimento
ao recurso.

Deixa-se de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que o desprovimento do recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação não implica honorários de sucumbência recursal para a parte contrária (STJ, EDcl. no AgInt. no AREsp. 1.040.024/GO).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024